Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749633-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGINA SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIVINA GREGÓRIO DE CARVALHO contra ato omissivo praticado pelo Secretário De Estado de Saúde do Distrito Federal, configurado na obrigação de lhe garantir a realização de procedimento cirúrgico para retirada de tumor maligno na região bucal/gengiva, seja na rede pública ou privada de saúde. Sustenta a impetrante que “em 07/10/2020, a Impetrante com sérios problemas de saúde realizou Tomografia computadorizada de pescoço e Raio X (panorâmica de mandíbula evidenciando erosão óssea) a qual detectou um tumor maligno (CÂNCER), que deve ser retirado com urgência”. Aduz, ainda, que “no dia 04/11/2020, o Dr. Francisco Mitrovick, CRM/DF 16.212, cirurgião especialista em cabeça e pescoço, em exames e procedimentos realizados na Impetrante, elaborou relatório conforme anexo, o qual consta a necessidade de internação com Urgência da paciente para retirada do tumor”. Infere, ainda, que “por se tratar de um procedimento cirúrgico de alta complexidade, é imprescindível que a cirurgia se realize com a máxima urgência” e que “foi inserida na fila do Hospital de Base do Distrito Federal, mas não há previsão para realização da cirurgia”. Assevera que a realização da cirurgia em caráter de urgência escora-se no risco de agravamento de seu já abalado quadro de saúde, inclusive de morte. Pugna para que o Secretário de Saúde do DF seja compelido a assegurar a realização da cirurgia “em Hospital Público, ou não existindo vaga, que o Impetrado arque com as despesas em um dos Hospitais Particulares especializados que tenha especialidade em Cirurgias na cabeça e pescoço, com as despesas todas pagas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em todos os procedimentos e internações que forem necessárias para a Impetrante”. Afirma que a circunstância está revestida do fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da liminar pretendida. Junta documentos (ID 21459160 e seguintes). Proferido despacho no ID 21467550, o qual foi respondido pelo petitório e documentos de ID 21542689 e seguintes. É o relatório. De plano, defiro o pedido de gratuidade ao impetrante. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, a impetrante, pessoa idosa (84 anos, ID 21459159), busca em a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurada “a realização de cirurgia com urgência em Hospital Público, material cirúrgico básico e vaga de UTI para o pós-operatório e o tratamento adjuvante com Radioterapia e/ou Quimioterapia, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento”, ou, acaso não existindo vaga na rede pública, seja o tratamento realizado “em um dos Hospitais Particulares especializados que tenha especialidade em Cirurgias na cabeça e pescoço”. O relatório médico confeccionado em 04/11/2020 pelo Dr. Francisco Mitrovick, CRM/DF 16.212, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, com o timbre da Secretaria de Saúde do DF (ID 21459160), revela que a autora “é portadora de câncer de boca avançado. Necessita de tratamento cirúrgico em caráter de urgência, haja vista a possibilidade de progressão tumoral e piora do estado geral. Inserida na fila de cirurgias do Hospital de Base nesta data, porém ainda sem previsão de data para a realização do procedimento cirúrgico. Tal procedimento é realizável pelo SUS no DF apenas no Hospital de Base, necessitando apenas material cirúrgico básico e vaga de UTI para o pós-operatório. Após recuperação operatória, necessitará tratamento adjuvante com Radioterapia e/ou Quimioterapia”. Adiante, relata a impetrante no ID 21542689 que a orientação que lhe foi passada pelo médico que lhe acompanha foi no sentido de que “se a cirurgia fosse realizada neste mês ainda, muito provavelmente não haveria a necessidade de realizar o preenchimento facial através de um enxerto, o qual seria retirada parte do peito para possibilitar o preenchimento do buraco que ficará na mandíbula, ao passo que havendo a realização da cirurgia daqui a dois meses ou mais, é certo que será necessária a realização da extração do material para o enxerto, de modo que o risco cirúrgico será infinitamente maior do que seria se fosse realizado hoje” (ID 21542689). Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, notadamente os relatórios médicos de ID 21459160 e ID 21459161, e demais documentos e exames apresentados, verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediada abordagem da mazela que acomete a impetrante, e que se encontra em estágio avançado, notadamente com a realização da intervenção cirúrgica, bem assim o respectivo acompanhamento e tratamento posteriores, inclusive quimio e radioterápico, se necessários. Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde física e psíquica da impetrante, bem assim diminuir sobremaneira as chances de êxito na recuperação do seu quadro de saúde. No tocante ao direito pleiteado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção.(Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pela impetrante, e entendo demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar a realização, em caráter de urgência, do procedimento cirúrgico indicado pelos médicos que assistem a impetrante. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas à internação da impetrante em hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a realizar a cirurgia pleiteada, bem como providencie, às suas expensas, a imediata transferência do impetrante para o nosocômio designado, bem assim que custeie o referido procedimento e demais despesas pertinentes ao tratamento que lhe for dispensado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de responsabilização cível e criminal, especialmente ação de improbidade, decisão para urgente e fiel cumprimento. Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda imediatamente a presente determinação (art. 23, I, da LODF). Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator